Tribunal: STF
Processo: Rcl 48300
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Adriana de Fátima de Holanda Fialho contra decisão da 26ª Vara Federal de Juizado Especial Cível da SJDF, nos autos do Processo nº 1034665-10.2021.4.01.3400, por alegado descumprimento da ordem de suspensão nacional de processos exarada pelo Ministro Roberto Barroso na ADI nº 5.090/DF-MC. 



    Narra a reclamante que demandou contra a Caixa Econômica Federal, tendo a autoridade reclamada julgado liminarmente improcedente o pedido referente à “substituição da TR pelo IPCA-E como fator de correção monetária, em suas contas de FGTS”. 



    Sustenta que 



    “[a] sentença proferida pelo Juízo reclamado, no entanto, desconsiderou a autoridade da medida liminar concedida na ADI 5090, e não só deixou de suspender a ação promovida pela ora Reclamante, mas julgou-a no mérito, o que é duplamente desafiador da autoridade da Corte.” 



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o processo na origem. No mérito, pleiteia pela “procedência da reclamação, determinando-se o cumprimento da liminar concedida na ADI 5090 e a cassação da decisão que desafia a liminar”.



    Em decisão proferida no dia 16/8/21, deferi o pedido liminar para sobrestar o Processo nº 1034665-10.2021.4.01.3400.



    Devidamente citada, a parte beneficiária da decisão ofereceu contestação (e-Doc. 10).



    A autoridade reclamada deixou de prestar as informações solicitadas (e-Doc. 20).



    É o relatório. Decido.



    Confirmo as razões que ensejaram o deferimento da medida liminar.



    In casu, cinge-se em saber se a autoridade reclamada teria descumprido a determinação de suspensão nacional de processos exarada na ADI nº 5090/DF-MC ao proferir sentença cujo trecho de interesse destaco:



    “Quanto ao pedido de suspensão do processo até o julgamento da ADI nº 5.090, entendo que o pleito pode ser julgado, mormente considerando o microssistema os Juizados Especiais pautados pelo princípio da celeridade processual. 



    Aliás, conduta seguida pelos demais Juizados Especiais Federais, tendo em vista que o processo poderá ficar sobrestado na Turma Recursal competente, que é a última instância do microssistema jurisdicional dos Juizados Especiais Federais, em caso de eventual recurso, não havendo prejuízo para a parte autora.” (e-Doc. 5, p. 2-3).



    Compulsando os autos, verifiquei que se trata de demanda sobre a correção de saldo de conta vinculada ao FGTS por índice diverso ao legalmente previsto, controvérsia essa que se encontra em debate na ADI nº 5090/DF-MC em que o Ministro Roberto Barroso, em 6/9/2019, determinou ordem de suspensão nacional de todos os feitos que versem sobre a matéria até o julgamento do mérito por esta Corte. Vide:



    “Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.”



    Tendo em vista que a sentença proferida pela autoridade reclamada ocorreu em 28/6/21, ou seja, posteriormente à determinação de suspensão nacional exarada na ADI nº 5.090/DF-MC, entendo que o Juízo reclamado violou a autoridade do despacho de sobrestamento no referido paradigma.



    Nesse mesmo sentido, cito as seguintes decisões: Rcl nº 43.675, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/20; Rcl nº 39.568, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 12/3/20; Rcl nº 39.465, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Dje de 3/3/20 e Rcl nº 41.621, Relator o Ministro Rosa Weber, DJe de 2/7/20. 



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para sobrestar o processo nº 1034665-10.2021.4.01.3400 para que aguarde o julgamento da ADI nº 5090/DF por esta Suprema Corte.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente